Tribunal: STF
Processo: RE 1357271
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que julgou prejudicado o recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO. PRODUTO FINAL IMUNE. LEI Nº 9.779/99. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 33/99 E ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF Nº 05/06.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é da índole do método de apuração baseado no princípio da não cumulatividade a autorização para o aproveitamento de créditos na aquisição de insumos utilizados para produtos isentos ou tributados com alíquota zero.



    2. Se não é da índole do método de apuração baseado no princípio da não cumulatividade a autorização para o aproveitamento de créditos na aquisição de insumos utilizados para produtos isentos ou tributados com alíquota zero, por certo também não o é nos casos de fabricação de produtos imunes ou não tributados, de tal sorte que o aproveitamento dos créditos depende de expressa previsão legal.



    3. O art. 11 da Lei nº 9.779/99 somente autoriza o creditamento de IPI quando o produto final for isento ou tributado à alíquota zero, não alcançando os casos de imunidade ou não tributação.



    4. A Instrução Normativa SRF nº 33/99, com a finalidade de regulamentar o direito ao aproveitamento de créditos nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei nº 9.779/99, acrescentou os produtos imunes na relação de produtos nos quais as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos seriam empregados, em franca violação ao art. 97 do CTN.



    5. Sentença reformada.”



    Opostos os embargos de declaração, foram parcialmente providos para suprir omissões, sem efeitos modificativos. Transcreve-se o trecho pertinente do acórdão:



    “Quanto ao item ‘2.c.’, esclareço, amparado no voto condutor do julgado, que as impetrantes não possuem direito ao crédito pretendido, referente às entradas de insumos tributados pelo referido imposto em seus estabelecimentos, utilizados no processo produtivo de minerais (imunes), consoante o disposto no § 2º do art. 195 do Decreto 4.544/02 (vigente até 15-06-2010) e no art. 4º da IN SRF nº 33/99, em face do disposto no art. 11 da Lei nº 9.779/99, que previu a possibilidade de o industrial computar créditos escriturais em relação aos insumos adquiridos com a incidência do IPI quando os produtos a que se dá saída são isentos ou tributados à alíquota zero.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, II; 37, caput; 150, I; e 153, IV e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). DECRETO N. 4.544/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBETE N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO: INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional, e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório dos autos. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.140.629-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Lei nº 9.779/99. Creditamento. Produtos não tributados (NT). Classificação fiscal. Tabela TIPI. Enquadramento. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. 1. A pretensão recursal é de enquadramento dos produtos fabricados pela recorrente no rol de produtos tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para fins de creditamento do imposto, providência vedada em sede recurso extraordinário, por exigir a análise da causa à luz de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 999.170-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZA. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COMO BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior. 2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade. 3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.255.247-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MATÉRIA-PRIMA OU INSUMOS TRIBUTADOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO N. 4.544/02. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A compensação prevista na Constituição Federal, para fins do princípio da não-cumulatividade do tributo, não se caracteriza quando o produto industrializado não é onerado na saída do estabelecimento industrial. 3. O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa (RE 475.551, Tribunal Pleno). 4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011, e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. (...) 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 716.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - O princípio da não cumulatividade só garante o crédito do IPI pago na operação anterior se, na operação subsequente, também for devido o imposto, ressalvada a previsão em lei que confira esse direito. II - A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.” (RE 599.885-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2011)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente